Tribunal: TJDFT
Processo: 0716214-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716214-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADOS: GALETERIA POTÊNCIA DO SUL EIRELI - EPP, WALTER MARIANO DA SILVA DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Brasal Refrigerantes S/A contra a decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (autos no 0711903-37.2019.8.07.0007, ID no 191948133). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentarem suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Publique-se. Brasília, DF, 23 de abril de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO